Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724251-32.2024.8.07.0001 APELANTE: MERCADAO VARGAS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A gratuidade de justiça foi indeferida à apelante-embargante na r. decisão (id. 73546367) proferida em 19/1/2025. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 23/1/2025, e, conforme consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, o prazo recursal de 15 dias transcorreu em 17/2/2025. Portanto, diante da ausência de impugnação adequada e tempestiva da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, arts. 101, caput, e 1.015, inc. V, do CPC, a questão está preclusa no processo. Por outro lado, o pronunciamento judicial (id. 73546372) impugnado pela apelante-embargante na presente apelação não se manifestou sobre gratuidade de justiça; em verdade, o MM. Juiz decidiu que: “Decorrido o prazo sem que tenha a parte embargante comprovado o recolhimento das custas de ingresso, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.” Isso posto, diante da preclusão relativa à gratuidade de justiça, à apelante-embargante para, em cinco dias (i) efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção e para, no mesmo prazo, (ii) pronunciar-se sobre eventual não conhecimento da apelação, por fundamentação dissociada da r. decisão impugnada. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 12 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora